Tribunal: TCU
Processo: 037.349/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no Conselho Regional de Medicina de São Paulo - Cremesp

Inteiro teor:
Acórdão 49/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da súmula 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2181/2024-TCU-Plenário , para que: No terceiro parágrafo do Acórdão 2181/2024-TCU-Plenário : Onde se lê: "Considerando que o Conselho Federal de Farmácia, mediante o (...) ", Leia-se: Considerando que o Conselho Federal de Medicina, mediante o (...); Na parte dispositiva do Acórdão 2181/2024-TCU-Plenário : Onde se lê: " (...) encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudGovernança (peça 579), ao Conselho Federal de Farmácia, para (...) ", Leia-se: " (...) encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudGovernança (peça 579), ao Conselho Federal de Medicina, para (...) ". 1. Processo TC- Processo 037.349/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: Carlos Carmelo Balaro (OAB/SP 102.778), Lídia Valério Marzagão (OAB/SP 107.421) e outros, representando João Ladislau Rosa, Mauro Gomes Aranha de Lima e Sílvia Helena Rondina Mateus; Alessandra Colmanetti e Silva Camarim (OAB/SP 158.529), representando João Márcio Garcia e Lavínio Nilton Camarim; Carlos Carmelo Balaro (OAB/SP 102.778), Ricardo Rodrigues Farias (OAB/SP 249.615) e outros, representando Renato Azevedo Júnior; Olga Codorniz Campello Carneiro (OAB/SP 86.795), Luis André Aun Lima (OAB/SP 163.630) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Marcos Galante, Helena Brandão Nogueira de Oliveira Moraes e outros, representando Roberto Lotfi Júnior; Thairinny Faria Lima de Araújo (OAB/DF 59.665) e Luis Augusto de Andrade Gonzaga (OAB/DF 21.703), representando Conselho Federal de Biologia; Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa (OAB/DF 50.301), representando Christina Hajaj González e Mario Jorge Tsuchiya; Lucas Lazzarini (OAB/SP 330.010), Daniela Rocegalli Rebelato (OAB/SP 270.532) e outros, representando Braulio Luna Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.